Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732704-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por José Rajão Filho (nascido em 25/10/1946), visando a desconstituir a sentença que o condenara a cinco anos e quatro meses de reclusão, pela prática de peculato, nos termos do artigo 303, §1o, combinado com 53, ambos do Código Penal Militar, na Ação Penal n. 2003.01.1.010684-5. A condenação transitou em julgado e foram interpostas as Revisões Criminais n. 2016.00.2.044227-4, 2017.00.2.021211-8, e 0704909-77.2020.8.07.0000, todas não providas. Na Revisão ora analisada, a Defesa fundamenta seu pedido no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: (...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Aduz que em 11/08/2021, tomou conhecimento de que todos os quatro Coronéis que fizeram parte do Conselho Especial de Justiça no julgamento da ação penal contra o Revisionando eram mais jovens do que ele, “o que torna o processo originário nulo de pleno direito”, por violação ao artigo 500, inciso III, alínea “h”, do Código de Processo Penal Militar: “Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) III — por preterição das fórmulas ou têrmos seguintes: (...) h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso;”. Argumenta que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – n. LEI No 11.697/2008 - viola o Princípio do Juízo Hierárquico quando não prevê como requisito para composição do Conselho Especial que os militares sejam de maior antiguidade que o militar réu. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta da condenação. Liminarmente, aduzindo verossimilhança nas alegações e perigo de dano, qual seja a proximidade do julgamento da Representação por Indignidade de Oficialato n. 0721269-53.2021.8.07.0000, pede a suspensão da tramitação desse processo até o julgamento de mérito da revisão criminal. É a síntese necessária. Decido. Em uma análise superficial da questão, verifica-se que a coisa julgada que se visa a desconstituir, não incorreu em ilegalidade flagrante, tanto que a própria Defesa aponta que o julgamento foi conforme a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Ela alega que essa lei é inconstitucional e está em desconformidade com a Lei da Justiça Militar da União. Nessa linha, verifica-se que o julgamento ocorre conforme a lei e não foi apresentada discussão atual de inconstitucionalidade, sendo forte a presunção de constitucionalidade. Assim, a priori, o julgamento respeitou a lei que o regulamenta, que é vigente. Para além disso, muito além de ter sido julgada em primeira instância por Conselho Especial, a ação penal proposta contra o Revisionando foi julgada por turma criminal deste Tribunal, tendo sido inclusive interpostos recursos para as instâncias superiores, sendo que todos confirmaram a condenação. Não bastasse isso, ainda foram propostas as três revisões criminais anteriores que também não foram providas. Nesse contexto, cabe ressaltar ainda que a tendência do atual Processo Penal de que não há nulidade sem prejuízo, regra que vem sendo estendida mesmo para as alegações de nulidade absoluta (APR 0003096-11.2015.8.07.0007, Primeira Turma Criminal, Desembargador Relator Humberto Ulhôa, 05/10/2021). Nessa linha, verifica-se que por ora não há fumus bonis iuris capaz de afastar a condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual indefiro a tutela antecipada requerida. Intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação em dez dias, após venham-me conclusos os autos, nos termos do artigo 246 do Regimento Interno. Brasília, 15 de outubro de 2021 14:30:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator